Tribunal: TJMT
Processo: 1043484-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043484-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLESBSON BOSCO DANTAS - CPF: 318.681.851-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO –DANO MORAL – CONFIGURADO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
declarar
a inexistência do débito negativado no valor de R$513,00 (quinhentos e treze reais); para
promover a exclusão
da anotação e abster-se de realizar cobranças do débito objeto da inicial, sob pena de multa e para
condenar
a parte recorrente ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

2.

Ainda que sem pedido expresso, pleiteia a parte recorrente a reforma da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente, a redução da condenação a título de dano moral.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Nenhuma dúvida acerca da distribuição do ônus da prova que na hipótese dos autos deve ser atribuída à parte recorrente/reclamada isso tanto pela incidência das normas do CDC (art. 6o, inciso VIII), quanto pela própria norma processual (CPC, art. 373, inciso II), uma vez que tendo a parte recorrida/reclamante anotado a inexistência de débito, competia à parte adversa comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, todavia, não fez.

5.

A parte recorrida/reclamante comprova a existência da restrição em seu desfavor por solicitação da parte recorrente/reclamada, sendo referido documento suficiente à satisfação do ônus da prova a ela imposta (CPC, art. 373, inciso I).

6.

Contudo, mesmo diante da alegação e provas produzidas pela parte autora não houve a parte recorrente/reclamada por carrear aos autos quaisquer elementos mínimos de prova a fim de emprestar fundamento ao que alega, isto é, de que o débito é legítimo.

7.

Conquanto a parte recorrente/reclamada alegue que o contrato existe, não demonstra de qualquer forma que a sua conduta se mostrou lícita, eis que o instrumento contratual juntado aos autos se refere à pessoa do recorrido/reclamante e terceira instituição bancária, a qual, embora englobe o grupo econômico da recorrente/reclamada, com ela não se confunde.

8.

Havendo contrato específico entre o reclamante e determinada empresa do grupo econômico pertencente à reclamada, não existindo autorização expressa no contrato para o comportamento impresso pela parte reclamada, somente por meio do instituto jurídico da cessão de crédito é que se faria possível, de maneira lícita, que a parte recorrente/reclamada realizasse a solicitação de inclusão de débito, obviamente considerando a existência do débito.

9.

Ocorre, todavia, que na hipótese dos autos inexiste a autorização contratual para tal ato da parte recorrente/reclamada, bem assim não restou comprovada a existência do instituto jurídico da cessão de crédito que lhe possibilitaria realizar a conduta por ela vergastada.

10.

Nesse sentido, acaba a parte recorrente/reclamada por configurar a sua conduta ao tipo de ato ilícito, que na hipótese conduz à verificação do dano moral.

11.

Importa registrar que o documento carreado aos autos pela parte recorrida/reclamante é suficiente a comprovar a negativação havida, tanto é que embora a parte recorrente/reclamada apresente impugnação ao documento comprobatório da inscrição, não nega ter realizado a referida negativação, hipótese em que afasta qualquer dúvida sobre a informação constante do citado documento comprobatório da negativação.

12.

O dano moral decorre a restrição indevida do crédito à parte reclamante, o qual na hipótese não encontra amparo para a sua desconfiguração, dado ao fato de que a anotação objeto dos autos é a mais antiga, existindo apenas uma anotação posterior.

13.

A citada anotação, inclusive, restou considerada pelo juízo singular quando do estabelecimento da indenização, fazendo-o nos termos da Súmula no 29 da TRU/TJMT.

14.

De referida circunstância é que se afasta a pretensão de redução do valor fixado a título de indenização, porquanto o valor restou suficientemente alcançado a partir da análise dos elementos e requisitos aplicáveis à matéria, não se desviando da natureza reparatória e pedagógica que deve imperar em tal hipótese, afastando ainda a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte ofendida.

15.

Logo, inexistem circunstâncias e/ou elementos capazes de conduzir à almejada reforma pleiteada pela parte recorrente/reclamada.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

18.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024